Tribunal: TJES
Processo: 5002308-32.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002308-32.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GRANDE VITORIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002308-32.2018.8.08.0021

APELANTE
: IMOBILIÁRIA GRANDE VITORIA LTDA

APELADO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR
: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELA PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO. LIMITES. ESCALONAMENTO OBRIGATÓRIO (ART. 85, §§ 3º E 5º, CPC). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela executada contra sentença que extinguiu Execução Fiscal, em razão da procedência de Ação Anulátória conexa, e condenou o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da causa, de forma complementar à verba arbitrada na ação anulatória (10%).

2. A apelante (executada) recorre pleiteando a majoração dos honorários fixados na execução para 8% a 10%, sob o argumento de autonomia das ações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na execução, pleiteada pela apelante; (ii) os limites legais da cumulação da verba honorária da execução com a fixada na ação anulatória conexa; e (iii) a obrigatoriedade da aplicação do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência admite a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação conexa (anulatória/embargos), desde que o somatório observe os limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC.

5. O pleito recursal de majoração dos honorários da execução para 8% a 10% não pode ser acolhido, pois, somado aos 10% já fixados na ação anulatória, ultrapassaria os limites legais (máximo de 20% na Faixa I e 10% na Faixa II).

6. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública e deve observar o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, § 5º, do CPC, podendo ser adequada de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure reformatio in pejus.

7. No caso, os 10% fixados na ação anulatória já atingiram o teto legal (10%) da segunda faixa (valores acima de 200 salários-mínimos).

8. Necessária a reforma da sentença, de ofício, para determinar que o percentual complementar de 3% fixado na execução fiscal incida apenas sobre a primeira faixa (até 200 salários-mínimos), sendo decotado (zerado) da segunda faixa, em respeito aos limites cumulativos (art. 85, §3º, II, e §5º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso PREJUDICADO. De ofício, sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento: “1. É admitida a cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação conexa (anulatória/embargos), desde que o somatório observe os limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC. 2. A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública constitui matéria de ordem pública e deve observar o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, § 5º, do CPC, podendo ser adequada de ofício pelo Tribunal, sem que isso configure reformatio in pejus. 3. Atingido o teto percentual de honorários de uma das faixas do art. 85, § 3º, do CPC pela fixação na ação anulatória, a verba honorária complementar arbitrada na execução fiscal deve ser decotada (zerada) nessa faixa, incidindo apenas sobre as faixas em que o limite não foi alcançado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.221.117/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13/03/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 25/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002308-32.2018.8.08.0021

APELANTE
: IMOBILIÁRIA GRANDE VITORIA LTDA

APELADO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR
: GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE - DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pela executada contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal em razão da procedência de Ação Anulatória conexa, condenando o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Apelante busca a majoração dos honorários fixados na sentença de extinção (3% sobre o valor total da causa) para o patamar de 8% a 10%, nos termos do art. 85, §3º, II, do CPC.

O d. Juízo singular (ID 16900766) fixou o percentual de 3% (três por cento) de forma complementar, por entender que a verba honorária principal (de 10%) já havia sido arbitrada na Ação Anulatória nº 5008076-26.2024.8.08.0021 (ID 16900765), que desconstituiu os títulos desta execução.

Nesse toar, o fundamento da sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência deste e. Tribunal, que admite a cumulação de honorários na execução e na ação conexa (anulatória/embargos), desde que o somatório observe os limites legais (art. 85, §3º) e a repercussão recíproca entre as demandas, evitando a oneração excessiva da Fazenda Pública pelo mesmo fato (anulação do débito). Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO EM LEI. SOMATÓRIO NÃO PODE ULTRAPASSAR 20% . PRECEDENTES DO STJ. LIMITE DEVIDAMENTE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1) Na hipótese em apreço, considerando que a perda superveniente da execução fiscal decorre do acolhimento do pleito autoral formulado nos embargos à execução, tem-se por evidente que foi o Município quem deu causa ao ajuizamento da ação, por cobrar crédito tributário declarado nulo . Bem por isso, deve arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. 2) O Tribunal da Cidadania possui pacífico entendimento no sentido de ser possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os arbitrados em sede de embargos do devedor, desde que o somatório dos percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios respeitem os limites estabelecidos no CPC. 3) Não obstante os embargos à execução constituam ação autônoma, o que autoriza a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cada uma das diferentes demandas – isto é, tanto no feito executivo, quanto na ação anulatória proposta pelo devedor, quanto nos embargos à execução –,
impõe-se a observância dos limites de repercussão recíproca entre elas, de modo que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto na legislação processual civil.
4) No caso vertente, o pronunciamento judicial objurgado observou o limite máximo previsto em lei, visto que o somatório das verbas honorárias fixadas nas demandas conexas não ultrapassa o patamar de 20% (vinte por cento), que constitui o limite previsto no art . 85, § 3º, do CPC/15. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00070146720158080048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, p. 28/06/2024)

Indubitavelmente, o pleito recursal de 8% a 10% sobre o total, somado aos 10% já fixados na anulatória, ultrapassaria manifestamente os limites legais (20% na Faixa I e 10% na Faixa II).

Contudo, a forma de fixação dos honorários, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser adequada de ofício para aplicar o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, § 5º, do CPC, o qual não foi observado na origem.

Prefacialmente, frise-se que a alegação pode ser conhecida e apreciada nesta instância revisora, ainda que não tenha sido objeto específico de recurso, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse mesmo sentido, o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA . 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. 3. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE . REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia . O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes
.3. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de litigiosidade na jurisdição voluntária), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no AREsp: 2221117 DF 2022/0310746-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART . 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus . Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)

É cediço que o artigo 85, §2°, do CPC estabelece que os honorários serão fixados, em regra, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, quando se trata da fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como o presente, o legislador definiu expressamente os parâmetros objetivos que devem ser observados, senão vejamos o disposto no artigo 85, §3°, §4° e §5°:

Art. 85.
[...]

§ 3
o

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; [...]

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]

Como se observa, conforme o benefício econômico obtido e/ou o valor da causa,
deverá ser realizado o escalonamento
da fixação do percentual dos honorários devidos conforme cada faixa prevista no §3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o valor do proveito econômico (valor da causa atualizado, conforme ID 16900767) é de R$ 803.622,00. Utilizando o salário-mínimo referido pela Apelante (R$ 1.518,00 – ID 16900776), o montante equivale a 529,39 salários-mínimos, enquadrando-se, portanto, nas faixas I e II do §3º do art. 85 do CPC.

Para a correta apuração da verba cumulada, deve-se considerar que a Ação Anulatória conexa (ID 16900765) já resultou na fixação de honorários de 10% (dez por cento) sobre este proveito econômico. A sentença terminativa desta Execução Fiscal (ID 16900766), por sua vez, arbitrou um percentual complementar de 3% (três por cento), tendo como base de cálculo o valor total da causa.

Dessa forma, adequando a sentença aos parâmetros legais (art. 85, §3º e §5º), a fixação cumulada das verbas (Ação Anulatória + Execução Fiscal) exige a adequação a seguir exposta.

Na primeira faixa (até 200 salários-mínimos, art. 85, §3º, I, CPC)
, o somatório dos 10% (dez por cento) fixados na anulatória (ID 16900765) com os 3% (três por cento) arbitrados nesta execução (ID 16900766) alcança 13% (treze por cento). Este percentual é válido, pois respeita o limite legal de 20% (vinte por cento) para esta faixa.

Contudo,
na segunda faixa (valores excedentes a 200 salários-mínimos até o limite do proveito econômico, art. 85, §3º, II, CPC)
, o limite máximo legal é de 10% (dez por cento) e, tendo em vista que a ação anulatória (ID 16900765) já arbitrou 10% (dez por cento) sobre o montante excedente, o teto desta faixa foi integralmente atingido naquela ação.

Ademais, registro que a fixação dos percentuais
deve respeitar a proporção em cada faixa, por mero cálculo aritmético, uma vez que os referenciais alcançados pelo julgador perpetuam-se dentro de cada faixa
. Nesse ínterim, considerando a fixação dos honorários em 13% (10% + 3%) na faixa I, o percentual proporcional correspondente na segunda faixa não poderia ultrapassar 8,6% (oito ponto seis por cento), o que reforça a impossibilidade de fixação de honorários nessa faixa excedente.

Assim, os 3% (três por cento) fixados nesta execução (ID 16900766) devem incidir
apenas
sobre a primeira faixa (até 200 salários mínimos), sendo
decotados
(zerados) da segunda faixa (acima de 200 salários-mínimos), pois o limite de 10% já foi alcançado pela ação anulatória.

Em suma, nega-se provimento ao recurso da Apelante e, de ofício, reforma-se parcialmente a sentença para determinar que o percentual de 3% (três por cento) fixado (ID 16900766) incida apenas sobre o valor da causa atualizado até o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos.

Ante o exposto ,
d
e ofício
, por se tratar de matéria de ordem pública,
reformo parcialmente a sentença
(ID 16900766) apenas para determinar que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, fixada em 3% (três por cento), incida somente sobre a faixa do valor atualizado da causa correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos (Art. 85, §3º, I, CPC), decotando-se (zerando) a incidência de tal percentual sobre a faixa excedente (Art. 85, §3º, II, CPC), cujos honorários (10%) já atingiram o teto na ação anulatória conexa (ID 16900765).

Declaro o recurso prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 12/05/2026:

Acompanho o E. Relator.